Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCAPACIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Consoante o art. 700 do CPC, é pressuposto processual específico para a propositura da ação monitória que o devedor seja capaz.
2. No caso concreto, a incapacidade da ré (devedora) se ancora apenas na alegação da sua filha, sem qualquer prova.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.